Tribunal: TJBA
Processo: 8013618-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013618-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LILIAN ARAUJO CORREIA BRITO MOURA

Advogado(s)
:
FERNANDA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO GONCALVES OLIVIERI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COMO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a inexistência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual foi devolvida com a anotação “não procurado”. Pleiteia a revogação da medida liminar.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” supre o requisito legal de constituição em mora do devedor, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema 1.132, firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento.

4. Todavia, a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” indica que a notificação não chegou a ser efetivamente entregue no endereço do devedor, permanecendo na agência postal.

5. Nessa hipótese, não se configura o efetivo encaminhamento da notificação ao endereço contratual, requisito indispensável para a constituição em mora.

6. Ausente a constituição válida em mora, resta prejudicado o pressuposto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, arts. 98 e 99.

- Jurisprudência relevante citada:Tema 1.132/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.776.370/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8013618-50.2026.8.05.0000
, sendo agravante LILIAN ARAUJO CORREIA BRITO MOURA e agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça